Tribunal: TJES
Processo: 5005419-48.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005419-48.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RONALDO MODENESI CUZZUOL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA NA ESFERA PENAL CONTRA O AGRAVANTE POR INÉPCIA DA INICIAL. INCOMUNICABILIDADE COM AS ESFERAS CÍVEL E ADMINISTRATIVA NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. No presente caso, o agravante não demonstrou razão em seu pleito recursal, uma vez que como bem destacado pela eminente e culta magistrada singular "o acórdão proferido no bojo da denúncia n° 100.010.002.663 se pautou no art. 395 do Código de Processo Penal, e não no art. 386 do mencionado diploma legal. Desse modo, entendo, a princípio, como inaplicável a disposição prescrita no art. 21, § 4°, da LIA.". 2. De fato, as decisões proferidas na esfera penal só vinculam as esferas cível e administrativa em caso de absolvição do réu por restar provada a inexistência do fato ou por restar provado que o réu não concorreu para a infração penal, na forma do artigo 386, incisos I e IV, do Código de Processo Penal. 3. Diferente é a hipótese dos presentes autos, em que o ora agravante teve a denúncia contra si rejeitada por inépcia, na forma do artigo 395, inciso I, do Código de Processo Penal. 4. Em sede derradeira, porém não menos importante, necessário destacar a impossibilidade de aplicação do artigo 21, § 4º, da Lei nº 8.429/92, com nova redação dada pela Lei nº 14.230/21, considerando que o aludido dispositivo menciona apenas as absolvições fundadas no artigo 386, do Código de Processo Penal, hipótese diversa da ocorrida no presente caso, nos termos acima já expostos. 5. Ademais, referido dispositivo legal encontra-se suspenso por força de decisão judicial do eminente e culto Ministro Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7236/DF, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, razão pela qual, não pode ser invocado como razão de decidir do presente recurso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005419-48.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RONALDO MODENESI CUZZUOL

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEONARDO MIRANDA MAIOLI - ES15739-A
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por
Ronaldo Modenesi Cuzzuol
, em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz/ES, que nos autos da ação de improbidade administrativa nº 0004810-70.2001.8.08.0006, indeferiu o pedido do ora agravante que objetivava a extinção do feito originário em relação ao próprio, em virtude da rejeição da ação penal nº 0911296-30.2002.8.08.0000, que apuravam os mesmos fatos imputados na ação de improbidade administrativa.

Analisando detidamente os autos, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na r. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo ao agravo de instrumento (ID 5551939).

No presente caso, o agravante não demonstrou razão em seu pleito recursal, uma vez que como bem destacado pela eminente e culta magistrada singular "
o acórdão proferido no bojo da denúncia n° 100.010.002.663 se pautou no art. 395 do Código de Processo Penal, e não no art. 386 do mencionado diploma legal. Desse modo, entendo, a princípio, como inaplicável a disposição prescrita no art. 21, § 4°, da LIA.
".

De fato, as decisões proferidas na esfera penal só vinculam as esferas cível e administrativa em caso de absolvição do réu por restar provada a inexistência do fato ou por restar provado que o réu não concorreu para a infração penal, na forma do artigo 386, incisos I e IV, do Código de Processo Penal.

Diferente é a hipótese dos presentes autos, em que o ora agravante teve a denúncia contra si rejeitada por inépcia, na forma do artigo 395, inciso I, do Código de Processo Penal.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

É entendimento assente do colendo Superior Tribunal de Justiça que as esferas penal e administrativa não se comunicam, salvo no caso de absolvição que negue a própria existência do fato criminoso, ou sua autoria (Ação rescisória n. 5.802/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, data do julgamento: 10-02-2021, data da publicação/fonte: DJe 06-04-2021), ou seja, o processo administrativo é, em regra, autônomo em relação ao processo penal, somente experimentando seus reflexos nos casos de decisão absolutória por inexistência de fato (art. 386, I, CPP) ou negativa de autoria (art. 386, IV, CPP). (AgInt no RMS 55.110/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 20-02-2018, data da publicação/fonte: DJe 01-03-2018).
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170256606, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022).

Em sede derradeira, porém não menos importante, necessário destacar a impossibilidade de aplicação do artigo 21, § 4º, da Lei nº 8.429/92, com nova redação dada pela Lei nº 14.230/21, considerando que o aludido dispositivo menciona apenas as absolvições fundadas no artigo 386, do Código de Processo Penal, hipótese diversa da ocorrida no presente caso, nos termos acima já expostos.

Ademais, referido dispositivo legal encontra-se suspenso por força de decisão judicial do eminente e culto Ministro Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7236/DF, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, razão pela qual, não pode ser invocado como razão de decidir do presente recurso.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

Via de consequência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – Sessão do dia 21.11.2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.